Tribunal: TJDFT
Processo: 0004523-67.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos de declaração que suscitam omissões no julgamento, no que concerne a questões de ordem processual e de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida à Corte consiste em aferir a existência das alegas omissões no julgado dignas de suprimento via embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
4. Ausente, na espécie, as alegadas omissões, já que a matéria foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, ainda que não no sentido defendido pelo embargante.
5. Na compreensão deste órgão julgador, as provas carreadas ao caderno processual são idôneas (portanto, sem qualquer das máculas invocadas no recurso) e suficientes à confirmação do crime e seus autores, dentre eles, inclusive, o próprio embargante, o qual foi o responsável por instigar a tortura exercida contra a vítima, a revelar-se descabida a alegação de ausência de dolo.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.